Tribunal: TJDFT
Processo: 0718508-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718508-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MARIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALVES JOAQUIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão monocrática deste Relator que deferiu a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Bevacizumabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID no 46858780). O embargante alega que a multa já foi fixada de plano como se estivesse presumindo o descumprimento doloso da parte da Administração Pública, contudo, não houve qualquer recalcitrância a justificar a já fixação de multa nos autos. Sustenta que para o cumprimento da ordem, é necessário que se aguarde o tempo indispensável ao regular trâmite do processo administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Requer, tendo sido comprovada a inexistência de descumprimento voluntário da decisão, seja proferida nova decisão suprindo a omissão ora apontada mediante a exclusão de qualquer multa a este Ente Federado, com concessão de prazo razoável para a aquisição do medicamento. Em pedido sucessivo, requer a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o medicamento enquanto não finalizado o processo administrativo instaurado para tal mister. Pontua que essa medida custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte, enquanto a multa nada soluciona e onera ainda mais o orçamento da saúde. Caso não seja substituída a multa pela possibilidade de sequestro de verba pública, requer, ao menos, que seja fixado um limite máximo de incidência. Ante o exposto, requer a exclusão da multa diária e a sua substituição pela possibilidade de bloqueio de verba pública para aquisição do medicamento. Sucessivamente, requer ao menos a redução do valor da multa diária fixada e imposição de limite máximo. Pugna pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Devidamente intimada sobre a pretensão de efeitos infringentes, a parte embargada manifestou-se no ID no 47401946, informando que não se opõe a proposta de substituição da multa fixada pelo sequestro dos valores para aquisição da medicação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido também monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. No caso em tela, o embargante alega que a multa já foi fixada de plano como se estivesse presumindo o descumprimento doloso por parte da Administração Pública, contudo, sustenta que não houve qualquer recalcitrância a justificar a já fixação de multa nos autos. Assim, requer que, tendo sido comprovada a inexistência de descumprimento voluntário da decisão, seja proferida nova decisão suprindo a omissão ora apontada mediante a exclusão de qualquer multa a este Ente Federado, com a concessão de prazo razoável para a aquisição do medicamento, ou sua substituição pela possibilidade de bloqueio de verba pública para aquisição do medicamento. Sucessivamente, requer ao menos a redução do valor da multa diária fixada e imposição de limite máximo. Contudo, a alegação de que a decisão embargada foi omissão não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. In casu, a decisão embargada deferiu a tutela antecipada recursal pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Bevacizumabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, como se sabe, a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora embargada. Registre-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 17:53:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator